Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018327-21.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração. Segundos embargos opostos contra
acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
.
Ação revisional de contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Alegada omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Taxa média de mercado. Súmula no 530/
stj
. Prequestionamento ficto. Caráter protelatório. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores
aclaratórios
, mantendo decisão que reconheceu a incidência da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, diante da ausência de pactuação expressa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de adoção da série histórica específica do Banco Central relativa à modalidade “cartão de crédito consignado”, bem como requer o prequestionamento dos
arts
. 6o, V, 39, V, e 51, IV, do CDC.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de adotar a taxa média específica divulgada pelo Banco Central para operações de cartão de crédito consignado como parâmetro de aferição da abusividade dos juros remuneratórios; e (
ii
) se é necessária a menção expressa aos dispositivos invocados pela parte para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
Os segundos embargos de declaração devem limitar-se à indicação de vícios intrínsecos existentes no acórdão que apreciou os primeiros
aclaratórios
, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito já apreciado ou para mera reiteração de teses anteriormente rejeitadas.

4.
A oposição de segundos embargos de declaração sem indicação de vício intrínseco no julgado anterior evidencia intuito procrastinatório, autorizando a advertência quanto à incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC em caso de reiteração abusiva.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

2. A ausência de adoção do critério interpretativo pretendido pela parte não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente com a jurisprudência aplicável.

3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a menção expressa aos dispositivos legais suscitados pela parte.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 6o, V, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; Súmula no 530/STJ.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
João José
Eucares
dos Santos
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
361527371
), o qual, à unanimidade de votos,
não acolheu os embargos apresentados pelo embargante.

A parte embargante opôs novos
aclaratórios
alegando a existência de omissão para fins de prequestionamento. Sustenta, em síntese, que o acórdão
se omitiu
sobre a necessidade de adotar a taxa média específica de "Cartão de Crédito Consignado" divulgada pelo Banco Central como parâmetro de abusividade, defendendo que tal modalidade possui risco mitigado. Invoca a violação aos artigos 6o, V, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte embargada pugnou pelo não acolhimento do recurso (ID 365419387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão e a necessidade de prequestionamento de dispositivos consumeristas.

O embargante fundamenta sua pretensão na tese de que este Tribunal deveria ter utilizado a série histórica específica do Banco Central para "cartão de crédito consignado" ao aferir a abusividade das taxas cobradas, argumentando que a decisão foi genérica ao aplicar a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos não comportam acolhimento.

Conforme já exposto,
os
e
mbargos de
d
eclaração
n
ão se prestam

à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

No caso de segundos embargos de declaração, a Corte Superior possui entendimento consolidado de que estes
“devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores”

(STJ -
AGINT
NO
ARESP
: 2097025 SP 2022/0088701-3, DATA DE JULGAMENTO: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO:
DJE
04/10/2022).

No caso em exame, entendo que a alegada omissão não passa de mero inconformismo com a fundamentação adotada por esta Câmara. O acórdão embargado foi cristalino ao consignar que, diante da ausência de pactuação expressa de juros remuneratórios no contrato, deve incidir a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, conforme a diretriz da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o colegiado enfrentou a questão dos parâmetros de abusividade ao registrar que as taxas aplicadas nas faturas (entre 4,13% e 5,68%) guardam conformidade com a média de mercado. O fato de o tribunal não ter esmiuçado a "série histórica específica" mencionada pelo recorrente não caracteriza omissão, uma vez que o órgão julgador não está
subordinado
a utilizar o critério exato pretendido pela parte, mas sim a fundamentar sua decisão de forma coerente com o ordenamento e a jurisprudência.

No que tange ao prequestionamento dos artigos 6o, V, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a pretensão de citação numérica dos dispositivos é desnecessária. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios — o que não ocorre na espécie.

A oposição de segundos embargos de declaração para rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida, sem apontar vício algum no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, revela o manifesto propósito de procrastinar o andamento do feito.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Ressalta-se que eventual interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório implicará na condenação

d
a parte
recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026